Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800677-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADJAN SANTOS NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 121, DO CP. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO. SESSÃO DESIGNADA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética, devendo ser cotejado com as particularidades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula nº 21, do C. Superior Tribunal de Justiça.

3. Em processo do Tribunal do Júri há providências específicas relacionadas à eventual retardamento no julgamento do agente já pronunciado (v.g., artigo 428 do CPP).

4. Estando a lide penal em vias de julgamento em sessão do Júri,
in casu
designada para data próxima (30/03/2020), desarrazoado se mostra o relaxamento da prisão do paciente.

5. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 11 de março de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Luciana Silva Rassy Palácios, em favor do nacional Adjan Santos Neto, sob o fundamento do excesso de prazo na formação da culpa, indicando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante dia 03.09.2006 <sic>. A audiência de custódia foi realizada em 04.09.2016, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. DESDE ENTÃO O ACUSADO PERMANECE PRESO PROVISORIAMENTE, AGUARDANDO O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL, conforme comprova a informação do INFOPEN em anexo.

A denúncia foi oferecida em 26.10.2016. A sentença de pronúncia foi prolatada em 22/03/2019 e o JURI ainda não ocorreu. Assim, observa-se a desproporcionalidade do tempo de prisão provisória a que o custodiado está sujeito.” <sic>

Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão em definitivo da ordem para que ele responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2672669 a 2672670).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2674049), sendo prestadas as informações (Id. 2697309).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2735781).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
P
resentes os pressupostos legais de admissibilidade e as condições da ação constitucional, pelo que deve ser conhecida, mas negada,
concessa venia
.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

Acerca do tema, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2. Não se constatando indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado e havendo dificuldade na localização de testemunhas que se furtam de serem ouvidas, inviável reconhecer-se o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

3. Ordem denegada.

(HC 235.386/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 01/08/2012).

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO, INSTRUÇÃO ENCERRADA. JULGAMENTO DESIGNADO. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado à luz do princípio da razoabilidade, principalmente, diante de feitos complexos, com necessidade de expedição de carta precatória, como na espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ademais, verificado que a instrução encontra-se encerrada, já tendo sido, inclusive, designada a data do julgamento, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 desta Corte Superior.

(...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 199.028/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012).

In casu
, verifica-se que a decisão de pronúncia foi proferida no dia 22/03/2019, ou seja, presentemente, e, assim, tem-se por finda a instrução.

Sendo assim, tem-se por superada qualquer alegação de excesso de prazo. E, na esteira do enunciado sumular nº 52 do C. STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Por conseguinte, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas,
verbis
.

“Consta da exordial acusatória que, no dia 02/09/2016, o paciente e os demais denunciados encontravam-se detidos juntamente com a vítima na Carceragem do Município de Parauapebas, oportunidade em que o réu NAZARENO teria começado a discutir com ALEX em razão de uma dívida de drogas bem como pelo fato de que a vítima, em situação pretérita, ter delatado NAZARENO à ROCAM. Deflui da denúncia que, após o início da confusão entre NAZARENO e ALEX, os outros detentos passaram a desferir vários socos e pontapés em ALEX, notadamente em sua cabeça, levando-o a óbito;

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, em 07/09/2016, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal;

A denúncia foi recebida à fl. 70, no dia 01/11/2016. A instrução processual se desdobrou em três audiências na sede do juízo ocorridas em 09/06/2017, 13/07/2017 e 28/09/2019, bem como, por cartas precatórias.

Em que pese a Defensoria Pública impute o excesso de prazo ao juízo, há que se ressaltar que o Ministério Público apresentou alegações finais em 30/10/2018, os autos seguiram a Defensoria Pública para memoriais por duas vezes tendo sido protocolada a peça defensiva apenas em 21/01/2019. Sentença de pronúncia proferida em 21/03/2019. Preclusão certificada em outubro de 2019, tendo sido designada o dia 30/03/2020 para a sessão de julgamento.

O paciente ostenta antecedentes criminais, tendo em alguns casos declinado sobrenome e nome de mãe diversas.” <sic>

Por conseguinte, estando a sessão para o julgamento popular designada para data que se aproxima (22/03/2020), concluo como sendo desarrazoado o relaxamento da prisão do paciente no presente momento.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/03/2020